Tribunal: STF
Processo: AI 812645
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO ANTES DE 3.5.2007: INAPLICABILIDADE DA REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.